Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA SUPOSTA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de suspensão liminar dos descontos das parcelas referentes ao mútuo bancário supostamente contratado mediante trama ardilosa perpetrada por terceiros.
2. Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e os agravados estão na posição de fornecedores, de acordo, respectivamente com os artigos 2o e 3o do CDC. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem revela que o demandante, ora recorrente, ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da instituição financeira demandada, ao argumento de que teria sido vítima de ilícito perpetrado por terceiro.
4. De fato, verifica-se que o recorrente sequer dispõe de uma cópia do instrumento do aludido negócio jurídico, não havendo, nos autos, elementos probatórios a respeito da assinatura, pelo recorrente ou por sua genitora, do instrumento negocial. Ademais, percebe-se que a margem consignável foi extrapolada, o que evidencia o desconto superior ao permitido nas normas de regência, o que contraria, aliás, o entendimento jurisprudencial dominante dos tribunais pátrios.
5. Os elementos de prova coligidos aos autos permitem afirmar, com segurança, que o recorrente, bem como a representante legal são hipossuficientes, e que, apesar de já terem sido celebrados negócios jurídicos de mútuo anteriormente, não houve, no presente caso, regularidade na celebração do negócio jurídico objeto da controvérsia.
6. Com efeito, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos a priori, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica do recorrente, notadamente diante da hipossuficiência e vulnerabilidade apresentadas. 6.1. Aliás, em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana e, por se tratar de pessoa que convive com necessidade especiais, devem ser assegurados o mínimo existencial e a proteção aos interesses do consumidor.
7. Recurso conhecido e provido.